Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-93.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1009479-93.2020.8.11.0041
Recorrente: Segredo Administradora de Bens e Serviços - Eireli - ME
Recorrido: Gustavo Fernandes da Silva Peres
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Segredo Administradora de Bens e Serviços - EIRELI - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102247953):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DETERMINADA (DOBRO) – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO ATO JUDICIAL – PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA – CERTIDÃO DE DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM – APELO DESERTO – MULTA POR MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
1- De acordo com a redação do artigo 5.o, da Lei 11.419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.
2- Especificamente quanto ao Estado de Mato Grosso, o tema é regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP no 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, a qual dispõe que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução.
3- No caso concreto, ocorreu o registro antecipado de ciência da ordem de recolhimento do preparo em dobro; logo, embora a Agravante insista que não foi intimada dessa determinação, considerando que o sistema PJE registrou ciência, por seu Advogado, em 12/04/2021 e, tendo em vista que a Diretora da Secretaria certificou o transcurso do prazo sem que a Recorrente recolhesse o preparo, mantém-se a decisão agravada que não conheceu do Apelo, em virtude da deserção.
4- De acordo com o STJ, ‘a interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo’. (STJ - AgInt no AREsp: 1806658 MG 2020/0333049-5)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1009479-93.2020.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de interno proposto por Segredo Administradora de Bens e Serviços - Eireli - ME, mantendo, assim, a decisão monocrática que não conheceu da Apelação n. 1009479-93.2020.8.11.0041.
A parte recorrente alega violação aos artigos 194 e 205, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a “a obrigatoriedade da publicação de todas as decisões no Diário Oficial de Justiça Eletrônico”.
Recurso tempestivo (id 105866997) e preparado (id 105740951).
Contrarrazões no id 105815973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 194 e 205, § 3o, do CPC, a parte recorrente alega ser obrigatória a publicação de todas as decisões no Diário Oficial de Justiça Eletrônico.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) desde o seu nascedouro a Ação tramita pelo PJe, o Advogado da Agravante se cadastrou nos termos do artigo 2.o acima transcrito, de modo que, consoante a redação do artigo 5.o, também transcrito, pela interpretação da Lei Federal (11.419/2006) fica dispensada a intimação pelo Diário Oficial Eletrônico”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a autorização legal de intimação “por meio eletrônico em portal próprio”, desde que o advogado tenha se cadastrado, conforme o disposto no artigo 2o da Lei n. 11.419/2006.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.